Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRATICADO NA RODOVIÁRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ACERVO FIRME. CAUSA DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas realizado na rodoviária, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestadas em Juízo, as quais corroboraram a declaração dos usuários na Delegacia, circunstâncias da prisão e laudo pericial, inviável falar-se em absolvição ou desclassificação para porte de droga para uso.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria local de trabalho coletivo, mesmo durante a pandemia do Coronavírus, notadamente por se tratar de circunstância objetiva.
IV - Recurso conhecido e desprovido.